Tribunal: TJSP
Processo: 2103783-08.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Decisão que decretou a custódia preventiva suficientemente fundamentada. Necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Condições pessoais

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Decisão que decretou a custódia preventiva suficientemente fundamentada. Necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Condições pessoais que, por si sós, não autorizaram a liberdade provisória. Não cabimento das medidas elencadas na Recomendação 62, do C. CNJ, por se tratar de crime praticado com violência e grave ameaça. Ausente, ademais, efetiva demonstração da vulnerabilidade da saúde do paciente. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.